Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LUIZ PINTO DE CARVALHO - CPF: 405.991.161-53 (AGRAVADO), FLAVIA MACEDO BERTOZO - CPF: 213.666.898-60 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. CONTRATO NÃO CONSIGNADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do consumidor ao patamar de 30%, fixando multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a limitação de descontos mensais a 30% da renda do devedor pode ser aplicada a contratos bancários com desconto em conta corrente, e não consignados;

(ii) se a decisão judicial que impõe tal limitação viola jurisprudência pacificada do STJ e dispositivos do CPC/2015 e do CDC.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre contratos consignados e contratos com desconto em conta corrente não impede a aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social do contrato nas hipóteses de superendividamento.

4. A Lei no 14.181/2021 introduziu o direito fundamental à preservação do mínimo existencial, autorizando, mesmo em contratos não consignados, a modulação dos efeitos financeiros do pacto para garantir a subsistência do consumidor.

5. A decisão impugnada baseou-se em prova idônea de comprometimento quase integral da renda do consumidor com dívidas bancárias, o que caracteriza situação de superendividamento.

6. O limite de 30% dos descontos está em consonância com parâmetro previsto no Decreto no 11.150/2022 e não extingue a obrigação, mas apenas assegura provisoriamente a efetividade do processo de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação provisória dos descontos mensais sobre a renda do consumidor a 30%, mesmo em contratos com autorização de débito em conta corrente, é juridicamente válida quando evidenciada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial. 2. A função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio nas relações de consumo em contexto de vulnerabilidade financeira.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendevidamento no 1077961-54.2024.8.11.0041, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado. Intimem-se os demandados para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido. Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

Diz-se que antecipar a tutela jurisdicional implica em afastar o procedimento normal de conhecimento e solução do conflito para trazer a lume uma decisão sobre a controvérsia levada à Juízo, decisão essa que, ordinariamente, não poderia ser prolatada nesse momento processual.

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando, em síntese, que: o contrato firmado com a parte agravada não se trata de empréstimo consignado, mas de contrato com desconto em conta corrente, modalidade que não está sujeita à limitação de descontos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.586.910; A própria agravada indicou a conta para os descontos no ato da contratação e foi devidamente informada sobre todas as condições do contrato; a decisão recorrida implica inadimplência forçada e compromete o direito da agravante de receber os valores devidos, o que pode gerar prejuízos irreparáveis; o Decreto no 11.150/2022 não autoriza a limitação de descontos em contratos não consignados e não há comprovação de que a dívida compromete o mínimo existencial do agravado; por fim, a tutela concedida viola o artigo 927, inciso III, do CPC, ao contrariar entendimento pacificado em demandas repetitivas pelo STJ.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso interposto. após, requer que seja dado total provimento ao mesmo, para reformar a r. decisão interlocutória proferida, considerando que o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão/limitação do desconto das parcelas convencionadas entre as partes.

A liminar foi indeferida. (id. 268397760)

Contrarrazões. (id. 2744488372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendevidamento no 1077961-54.2024.8.11.0041, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado. Intimem-se os demandados para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido. Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

Pois bem.
O juízo de origem, diante das alegações de superendividamento do consumidor e com base na documentação apresentada, considerou presentes os requisitos da tutela de urgência e determinou, de forma provisória, a limitação dos descontos incidentes sobre a renda do requerente, com vistas à preservação do mínimo existencial, princípio incorporado expressamente ao CDC, transcrevo trecho da r. decisão:

“(...)No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

(...)”. (id. 267657270)

A insurgência recursal repousa essencialmente na alegação de que os contratos em questão não seriam de natureza consignada e que os descontos, por decorrerem de autorizações em conta corrente, não estariam sujeitos à limitação legal. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp 1.586.910/SP, no qual se firmou a tese de que os contratos com desconto em conta-corrente não se confundem com os contratos consignados disciplinados pela Lei no 10.820/2003, inexistindo, assim, amparo legal para a limitação de descontos nesta modalidade contratual.

Todavia, embora o entendimento do STJ de fato distinga os regimes jurídicos das duas modalidades, deve-se reconhecer que o caso dos autos se insere em um novo paradigma normativo estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a disciplina do superendividamento do consumidor pessoa natural e, sobretudo, elevou a preservação do mínimo existencial à categoria de direito fundamental do consumidor, consoante os incisos XI e XII do artigo 6o do CDC.

Dessa forma, mesmo que não se trate de contrato consignado, a limitação dos descontos a 30% encontra fundamento jurídico válido na necessidade de proteção à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato, notadamente quando evidenciado, ainda que em cognição sumária, o comprometimento da totalidade ou quase totalidade da renda do consumidor com dívidas bancárias.

Ressalte-se que o Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de “mínimo existencial”, estabelece como parâmetro inicial a quantia correspondente a 25% do salário mínimo, sendo certo que o valor de 30% da renda líquida, aplicado pela decisão agravada, alinha-se a esse critério, resguardando margem razoável de subsistência.

Outrossim, o perigo de dano restou adequadamente demonstrado pela possibilidade concreta de comprometimento integral da remuneração do agravado, servidor público que, segundo os documentos juntados, já sofria descontos vultosos de diversos contratos, incluindo o da Agravante.

No tocante à probabilidade do direito invocado, esta se extrai da própria narrativa dos autos e da verossimilhança da condição de superendividamento alegada, a qual é reforçada pela documentação apresentada, pela pluralidade de contratos bancários firmados e pelos descontos incidentes em sua conta.

Por fim, cumpre salientar que a medida concedida em primeira instância não constitui inovação desproporcional, tampouco interfere de forma abusiva na relação contratual, mas apenas modula, de forma provisória, os efeitos financeiros do contrato à luz de preceito legal expresso, sem extinguir a obrigação principal nem afastar a análise final do mérito, a ser oportunamente realizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que, com amparo no artigo 300 do CPC e no artigo 54-A, § 1o, do CDC, limitou os descontos mensais das dívidas do agravado a 30% de sua remuneração líquida, resguardando o mínimo existencial e assegurando a efetividade do processo principal de repactuação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025